Tribunal: TJES
Processo: 0033447-88.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Novação; Cédula de Crédito Bancário; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033447-88.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON NASCIMENTO DA FONSECA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE SERVIÇO CONCESSIONÁRIA/LOJISTA. SERVIÇO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão de revisão do contrato de financiamento (juros excessivos, capitalização de juros, cobrança de tarifas ilegais tais como serviço concessionária/lojista, registro de gravame, tarifa de cadastro) e repetição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de tarifa de serviço concessionária/lojista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de inovação recursal. A questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento. Jurisprudência do STJ. Recurso não conhecido quanto as alegações de ser indevida i) a incidência de IOF sobre o valor total do empréstimo, incluindo as tarifas administrativas, eis que deveria incidir apenas sobre o valor do veículo e das tarifas legalmente incluídas no contrato; e (ii) a incidência de juros contratuais sobre as tarifas administrativas ilegalmente cobradas.

4. Mérito. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.578.553-SP (Tema 958), firmou entendimento de que a cobrança de tarifa por serviços de terceiros é abusiva quando não há especificação clara dos serviços efetivamente prestados. No caso, a tarifa foi cobrada sem qualquer descrição detalhada dos serviços, o que caracteriza prática abusiva.

5. A ausência de especificação do serviço prestado viola o direito de informação do consumidor, conforme previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Quanto à tarifa de serviços de terceiro, mostra-se abusiva, eis que, a despeito da previsão contratual, não houve descrição clara e pormenorizada de que ou quais seriam os serviços prestados pela concessionária ou lojista, de forma a autorizar o repasse de sua cobrança ao consumidor.

7. Sobre a devolução deverão incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o
bis in idem
.

8. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros é abusiva quando não há especificação clara e detalhada dos serviços efetivamente prestados, violando o direito de informação do consumidor.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; Resolução-CMN 3.518/2007, art. 1º, § 1º, III; Resolução-CMN 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2591 ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2006, DJ 13-04-2007; STJ, Tema Repetitivo nº 958; REsp n. 2.210.179/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018; REsp n. 2.010.549/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025; TJES, 0006431-62.2012.8.08.0024, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 05/04/2025; TJES, 0017443-68.2015.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 31/10/2024; TJES, 0019742-23.2012.8.08.0024, relatora Des.(a) JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 07/03/2023; TJES, Apelação 5005353-39.2021.8.08.0021, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julg: 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
NILSON NASCIMENTO DA FONSECA
, irresignado com a r. sentença do id 16706477, que julgou improcedente a pretensão de revisão do contrato de financiamento (juros excessivos, capitalização de juros, cobrança de tarifas ilegais tais como serviço concessionária/lojista, registro de gravame, tarifa de cadastro) e repetição em dobro do indébito.

Alega o apelante, em síntese, que

(i)
a cobrança de tarifa de serviço concessionária/lojista é abusiva, seja porque se trata de contrato de adesão, seja porque não há comprovação da prestação do serviço;
(ii)
é indevida a incidência de IOF sobre o valor total do empréstimo, incluindo as tarifas administrativas, eis que deveria incidir apenas sobre o valor do veículo e das tarifas legalmente incluídas no contrato;
(iii)
é indevida a incidência de juros contratuais sobre as tarifas administrativas ilegalmente cobradas;
(iv)
devem ser restituídos os valores indevidamente cobrados.

Pois bem.

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

Ab inito
, tem-se que não merece conhecimento a apelação no que diz respeito as alegações de ser

indevida

(i)

a incidência de IOF sobre o valor total do empréstimo, incluindo as tarifas administrativas, eis que deveria incidir apenas sobre o valor do veículo e das tarifas legalmente incluídas no contrato; e (ii) a incidência de juros contratuais sobre as tarifas administrativas ilegalmente cobradas.

Isso porque tais teses somente foram trazidas à baila por ocasião da interposição do recurso de apelação, não tendo sido apreciadas pelo juízo
a quo
, o que configura indevida inovação recursal, sendo que sua análise por este Tribunal importaria em indevida supressão de instância.

Na esteira da jurisprudência do STJ, “
A questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento
” (REsp n. 2.210.179/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso no que tange as alegações de ser

indevida

(i)

a incidência de IOF sobre o valor total do empréstimo, incluindo as tarifas administrativas, eis que deveria incidir apenas sobre o valor do veículo e das tarifas legalmente incluídas no contrato; e (ii) a incidência de juros contratuais sobre as tarifas administrativas ilegalmente cobradas.

É como voto.

MÉRITO

A discussão cinge-se a possibilidade de cobrança de tarifas de serviço concessionária/lojista em contrato de alienação fiduciária de veículo.

Alega o apelante que referida tarifas é abusiva, seja porque se trata de contrato de adesão, seja porque não há comprovação da prestação do serviço, devendo o valor pago ser restituído, com acréscimo dos consectários legais.

A relação existente entre as partes está sujeita ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.591/DF (ADI 2591 ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2006, DJ 13-04-2007) e da do STJ, na Súmula nº 297, que aduz que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Dito isso, verifica-se que o contrato de alienação fiduciária foi celebrado pelas partes em 17/12/2010, e previu, no Item 7 do inciso IV a tarifa de serviços concessionária/lojista, no valor de R$ 3.549,00 (três mil quinhentos e quarenta e nove reais) (fls. 35/41 do v.1 parte 1 do id 16706472).

Referida tarifas refere-se à “serviços de terceiros”.

A matéria foi objeto de julgamento pelo STJ no REsp nº 1.578.553/SP, em que, no Tema Repetitivo nº 958, firmou-se a tese de que "
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
", em aresto assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018)

Nas razões do voto, o eminente Ministro relator teceu considerações sobre a cobrança, nos contratos, de tarifas por serviços prestados por terceiros, pontuando que a cobrança genérica, além de não encontrar amparo na regulação bancária, viola a regra do art. 6º, inciso III, do CDC, quanto o dever de especificar o serviço contratado e prestar informação adequada sobre os acréscimos do financiamento. Confira-se elucidativo excerto do voto:

“[...] Nos contratos celebrados entre instituição financeira e seus clientes há serviços que são prestados pela própria instituição financeira, e outros que são prestados por terceiros, a depender do tipo de contrato. [...]

Os serviços prestados por terceiros, por sua vez, não são regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, podendo ser cobrados pelas instituições financeiras, a título de ressarcimento de despesa, como bem enfatizou o BCB no item 36 de sua manifestação escrita (fl. 263).

O ressarcimento de despesa com serviços de terceiros era autorizado expressamente pela Resolução-CMN 3.518/2007, conforme se verifica no art. 1º, § 1º, inciso III, abaixo transcrito: [...]

Apesar dessa norma autorizativa, o BCB entendia que não poderia haver cobrança pelo serviço de correspondente bancário, pois este atua como preposto da instituição financeira, não propriamente como um terceiro.

A remuneração do correspondente bancário, portanto, já estaria inserida nos custos operacionais da instituição financeira. [...]

Apesar desse entendimento induvidoso do BCB, o mercado fornecedor de serviços bancários acabou adotando o entendimento contrário, tendo-se difundido, assim, a prática de cobrar do consumidor a comissão do correspondente bancário, como se fosse serviço autônomo, não um preposto do banco.

Para coibir essa prática, o CMN estatuiu uma vedação expressa à cobrança de tarifa, comissão, ressarcimento ou qualquer outra forma de remuneração pelo fornecimento de produtos ou serviços por meio de correspondente bancário.

Essa vedação foi expressa com rigor no art. 17 da Resolução-CMN 3.954/2011, (publicada em 25/02/2011), abaixo transcrito, litteris:

Art. 17. É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de clientes atendidos pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, pelo fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da referida instituição, ressalvadas as tarifas constantes da tabela adotada pela instituição contratante, de acordo com a Resolução nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Esse normativo também revogou o art. 1º, inciso III, § 1º, da já aludida Resolução-CMN 3.919/2010.

Passou-se, então, de uma norma permissiva, na Res.-CMN 3.919/2010, para uma norma proibitiva, na Res.-CMN 3.954/2011.

Essa norma proibitiva, contudo, tinha como alvo os serviços prestados pelos correspondentes bancários na condição de prepostos da instituição financeira, não os serviços prestados por terceiros, propriamente ditos, uma vez que esses serviços escapam à regulação do sistema financeiro, como já afirmado neste voto.

Não é por outra razão que a Resolução-CMN 3.517/2007, que dispôs sobre o Custo Efetivo Total - CET, não sofreu modificação quanto à referência aos serviços prestados por terceiros, conforme se verifica no art. 1º, § 2º, abaixo transcrito: [...]

Ante esse cenário normativo, e a realidade fática trazida pelos recursos afetados, cumpre desdobrar a primeira tese em duas, para apreciar a controvérsia sob dois ângulos distintos, a saber:

(a)
validade da cobrança genérica de ressarcimento de serviços prestados por terceiro
; e [...]

A primeira forma de cobrança, por se tratar de uma cobrança genérica, afronta o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não especifica o serviço especificamente prestado pelo terceiro
.

É bem de ver que a regulação bancária utilizou-se da expressão genérica "serviços de terceiros" tão somente em virtude da impossibilidade de se elencar todos os serviços de terceiros passíveis de serem agregadas aos contratos bancários.

Não era - nem poderia ser - objetivo da regulação bancária dispensar as instituições financeiras da obrigação de especificar o serviço que estaria sendo efetivamente prestado por meio da atividade de terceiros.

Deveras, a especificação do serviço contratado é direito previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, como também o direito à informação adequada sobre os acréscimos do financiamento,
conforme se verifica nos enunciados normativos abaixo transcritos: [...]

Com base nesses enunciados normativos, verifica-se que
a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor.

A partir dessa constatação, propõe-se a primeira tese a ser fixada no presente repetitivo: "
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado
". [...]"

A respeito da temática, ainda, o recente julgado da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. SERVIÇO DE TERCEIROS NÃO DESCRIMINADO PELO BANCO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que reconheceu a abusividade na cobrança de tarifas por serviços de terceiros não discriminados em contratos de financiamento.

2. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira foram rejeitados, mantendo-se integralmente o teor do acórdão embargado.

II. Questão em discussão

3. A questão alegada pela recorrente consiste em saber se a cobrança de tarifas por serviços de terceiros em contratos de financiamento sem discriminação é abusiva.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido decidiu, de forma fundamentada, acerca dos motivos que ensejaram o reconhecimento da abusividade da tarifa cobrada, não comportando acolhimento dos embargos de declaração.

5.
A cobrança de tarifas por serviços de terceiros sem discriminação dos serviços prestados configura abusividade, conforme entendimento pacificado do STJ (Tema n. 958)

6. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

IV. Dispositivo

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 2.010.549/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025)

Este Tribunal comunga do mesmo entendimento, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇAS POR "RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS" E "PROMOTORA DE VENDAS". ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação revisional de contrato, declarou a abusividade das cobranças de "ressarcimento de serviços de terceiros" e "promotora de vendas", revisou o contrato firmado entre as partes e condenou a devolução simples dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e taxa Selic. Além disso, a sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade das cobranças relativas às tarifas de "ressarcimento de serviços de terceiros" e "promotora de vendas", à luz da legislação aplicável e da jurisprudência vinculante; (ii) a existência de comprovação da prestação dos serviços correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), determina que a cobrança de tarifas por serviços de terceiros é abusiva caso não haja especificação e comprovação da efetiva prestação do serviço.

4.
No caso concreto, o contrato firmado não apresenta discriminação ou comprovação da prestação dos serviços que justificariam as tarifas cobradas a título de "ressarcimento de serviços de terceiros" e "promotora de vendas", configurando abusividade.

5. O entendimento adotado pela sentença está em consonância com o precedente do STJ e com decisões reiteradas desta Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. (TJES, 0006431-62.2012.8.08.0024, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 05/04/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que, em ação de revisão contratual ajuizada por Rogério de Araújo Sarmento, declarou a ilegalidade da cobrança da tarifa de "Serviços de Terceiros" e condenou o Apelante à devolução em dobro dos valores pagos. O banco sustenta que a cobrança foi previamente pactuada e que a devolução em dobro não se justifica, pois não ficou demonstrada má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a cobrança da tarifa de "Serviços de Terceiros" é abusiva em razão da ausência de especificação dos serviços prestados; e (ii) se a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma simples ou em dobro, considerando a inexistência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ, no julgamento do REsp nº 1.578.553-SP (Tema 958), firmou entendimento de que a cobrança de tarifa por serviços de terceiros é abusiva quando não há especificação clara dos serviços efetivamente prestados. No caso, a tarifa foi cobrada sem qualquer descrição detalhada dos serviços, o que caracteriza prática abusiva.

4. A ausência de especificação do serviço prestado viola o direito de informação do consumidor, conforme previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. Quanto à devolução em dobro dos valores pagos, o STJ, no EAREsp nº 600.663/RS, fixou a tese de que a repetição de indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé. No entanto, o acórdão modulou os efeitos dessa decisão para que ela se aplique a cobranças realizadas após sua publicação.

6. Considerando que o contrato foi firmado em junho de 2009, antes da publicação do acórdão do STJ, a devolução dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, com a devida compensação.

7. Sobre a devolução deverão incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o bis in idem.

8. Percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. (TJES, 0017443-68.2015.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 31/10/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
SERVIÇOS DE TERCEIROS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1 – Tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP:
“Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem
a especificação do s
erviço a ser efetivamente prestado”.

2 –
No caso dos autos, além de não constar da avença especificação do serviço a ser efetivamente prestado como “serviços de terceiros”, não existe nos autos evidência de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes, denotando o acerto da sentença ao reconhecer a ilegalidade na cobrança e condenar o recorrente a devolver os valores pagos a tal título de forma simples, ante a não comprovação de má-fé.

3 – [...]. 5 – Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada, de ofício. (TJES, 0019742-23.2012.8.08.0024, relatora Des.(a) JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 07/03/2023)

Na hipótese dos autos, a despeito da previsão contratual, não houve descrição clara e pormenorizada de que ou quais seriam os serviços prestados pela concessionária ou lojista, de forma a autorizar o repasse de sua cobrança ao consumidor.

Ademais, não foi colacionado aos autos qualquer recibo ou nota fiscal emitida pela concessionária comprovando a prestação do serviço.

A ausência dessa especificação caracteriza prática abusiva, por ferir o direito de informação do consumidor, consoante preceitua o art. 6º, inciso III, do CDC.

Evidenciada a abusividade, exsurge o direito a repetição dos valores indevidamente pagos, merecendo reforma a r. sentença no ponto.

Por fim, sobre os valores a restituir, deverão incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o
bis in idem
(TJES, Apelação 5005353-39.2021.8.08.0021, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julg: 12/04/2024).

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e
DOU-LHE parcial
provimento
para reformar a r. sentença, declarar a abusividade da tarifa de serviço concessionária/lojista e determinar a restituição simples do valor pago, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o
bis in idem
.

Tendo em vista o provimento parcial parcial do recurso, e a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, na proporção de 70% para a apelante e 30% para a apelada. Quanto aos honorários advocatícios, ao contrário do estipulado na sentença, o percentual fixado de 10% (dez por cento) incidirá sobre o proveito econômico obtido pelas partes, cuja exigibilidade está suspensa para o apelante em virtude do apelante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.